Tribunal: TJSP
Processo: 2222211-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Tutela de urgência. Indeferimento. Hipótese em que houve o encerramento unilateral da conta corrente. Requisitos legais configurados. Art. 300 do CPC. Notificação enviada que apresenta a singela justificativa de "desinteresse comercial". Absolutamente factível que a autora tenha enfrentado dificuldades para

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Tutela de urgência. Indeferimento. Hipótese em que houve o encerramento unilateral da conta corrente. Requisitos legais configurados. Art. 300 do CPC. Notificação enviada que apresenta a singela justificativa de "desinteresse comercial". Absolutamente factível que a autora tenha enfrentado dificuldades para percepção de seu salário, até então depositado na conta em disputa. Medida, ademais, reversível e que não causará prejuízo à instituição financeira Tutela de urgência deferida. Recurso provido.